Tribunal: TJSP
Processo: 1007590-89.2016.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO C.C. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO - Cédula de Crédito bancário – Improcedência - Insurgência da autora.

JUROS CAPITALIZADOS - Cédula de Crédito bancário - Percentual pactuado de forma expressa - Capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual – Possibilidade - Abusividade não verificada - Aplicação das Súmulas 539 e 541 do STJ -

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO C.C. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO - Cédula de Crédito bancário – Improcedência - Insurgência da autora.

JUROS CAPITALIZADOS - Cédula de Crédito bancário - Percentual pactuado de forma expressa - Capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual – Possibilidade - Abusividade não verificada - Aplicação das Súmulas 539 e 541 do STJ - Precedentes da Câmara.

JUROS REMUNERATÓRIOS - Taxa que ultrapassa a média de mercado – Possibilidade - Cálculo efetuado com base no custo efetivo total do contrato - A circunstância de a taxa de juros remuneratórios exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, à conclusão de cobrança abusiva - Precedentes do STJ nesse sentido - Aplicação do art. 5o, da MP 2.170-36/2001 - Constitucionalidade reconhecida pelo Órgão Especial do TJSP - Efeitos da medida provisória que devem se estender no tempo até sua revogação ou até que seja declarada inconstitucional pelo plenário do STF - Discussão sobre utilização da tabela Price – Descabimento - Legalidade da capitalização e da forma de incidência de juros remuneratórios – Sentença de improcedência mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007590-89.2016.8.26.0506
Registro: 2020.0000022298
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007590-89.2016.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante
JOICE CRISTINA DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BV
FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o Voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOSÉ
MARCOS MARRONE (Presidente sem voto), J. B. FRANCO DE GODOI E
SEBASTIÃO FLÁVIO.
São Paulo, 22 de janeiro de 2020.
LAVÍNIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007590-89.2016.8.26.0506
- 2 -
Apelação Cível no 1007590-89.2016.8.26.0506
Apelante: Joice Cristina dos Santos
Apelado: Bv Financeira S/A - Crédito, Financiamento e Investimento
Comarca: Ribeirão Preto
Juiz: Dr. Cassio Ortega de Andrade
Justiça Gratuita
Voto no 00714
AÇÃO
REVISIONAL
DE
CONTRATO
DE
FINANCIAMENTO
DE
VEÍCULO
C.C.
RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO - Cédula de Crédito
bancário – Improcedência - Insurgência da autora.
JUROS
CAPITALIZADOS
- Cédula
de
Crédito
bancário - Percentual pactuado de forma expressa -
Capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual
Possibilidade - Abusividade não verificada - Aplicação das
Súmulas 539 e 541 do STJ - Precedentes da Câmara.
JUROS REMUNERATÓRIOS - Taxa que ultrapassa a
média de mercado Possibilidade - Cálculo efetuado com
base no custo efetivo total do contrato - A circunstância de
a taxa de juros remuneratórios exceder a taxa média do
mercado não induz, por si só, à conclusão de cobrança
abusiva - Precedentes do STJ nesse sentido - Aplicação do
art. 5o, da MP 2.170-36/2001 - Constitucionalidade
reconhecida pelo Órgão Especial do TJSP - Efeitos da
medida provisória que devem se estender no tempo até sua
revogação ou até que seja declarada inconstitucional pelo
plenário do STF - Discussão sobre utilização da
tabela Price Descabimento - Legalidade da capitalização
e da forma de incidência de juros remuneratórios
Sentença de improcedência mantida. RECURSO NÃO
PROVIDO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007590-89.2016.8.26.0506
- 3 -
VISTOS.
1. Cuida-se de Recurso de Apelação contra a
sentença (fls. 69/80) proferida pelo D. Juiz da 3o Vara Cível da Comarca de Ribeirão
Preto, Dr. Cassio Ortega de Andrade, que julgou improcedente a presente AÇÃO
REVISIONAL DE CONTRATO com pedido de antecipação de tutela proposta por
JOICE CRISTINA DOS SANTOS em face de BV FINANCEIRA S.A. CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, para reconhecer a legalidade das taxas de
juros remuneratórios, a possibilidade de cobrança da comissão de permanência
obedecidos critérios legais e afastou a pretensão da requerente quanto à elisão da mora,
à manutenção da posse do veículo e à abstenção da requerida quanto à negativação da
autora, reconhecendo a inexistência de cobrança indevida.
Não houve fixação de sucumbência, pois a ré
não apresentou contestação.
Aduziu a Autora (fls.82/91) em suas razões
de apelação, especificamente, a ocorrência de capitalização de juros que não estaria
prevista no instrumento celebrado entre as partes e requereu o afastamento da utilização
da Tabela Price. Por fim, genericamente, requereu a reforma da sentença combatida para
reconhecer a procedência dos pedidos iniciais.
Recurso não respondido.
Apelo tempestivo e isento de recolhimento
pela gratuidade concedida à autora (fls. 46).
É o relatório.
2. O recurso não merece acolhimento.
Tratam os autos de ação revisional de
contrato bancário com pedido de tutela antecipada em que a autora alega a ilegalidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007590-89.2016.8.26.0506
- 4 -
da utilização da Tabela Price, a abusividade dos juros cobrados e de cláusulas no
contrato celebrado entre as partes.
Depreende-se da análise dos autos, que a
autora firmou com a ré, em 12 de Dezembro de 2013, contrato de financiamento para a
aquisição de veículo. Para tanto, foi utilizada Cédula de Crédito Bancário - CCB (fls.
31/32), estabelecendo que a requerente teria financiado o valor de R$ 17.100,00
(dezessete mil e cem reais) em 48 parcelas de R$ 585,74 (quinhentos e oitenta e cinco
reais e setenta e quatro centavos) mais entrada de R$ 4.400,00 (quatro mil e
quatrocentos reais).
Quanto à taxa de juros aplicada, constata-se
que o contrato menciona expressamente o percentual de 1,71% a.m. e 22,63% a.a. e,
como custo efetivo total, o percentual de 30,53% a.a. (fls. 34).
A capitalização de juros deve permanecer
como tal. Isto porque, foi expressamente pactuada e não se vislumbra abusividade no
percentual aplicado.
Incidem na hipótese as Súmulas do STJ:
"Súmula 539: É permitida a capitalização de juros com
periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com
instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir
de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n.
2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada."
"Súmula 541: A previsão no contrato bancário de taxa de juros
anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para
permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada."
No caso concreto, ainda que a capitalização
não esteja textualmente indicada, basta verificar na cédula de crédito bancário (fls. 34)
que a taxa efetiva de juros anual (22,63% ao ano) é superior a 12 vezes a taxa efetiva de
juros mensal (1,71% ao mês), o que evidencia, sem sombra de dúvida, a legítima
estipulação da capitalização, nos termos da Súmula n. 541 do STJ supracitada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007590-89.2016.8.26.0506
- 5 -
Sobre a ponderação referida no parágrafo
anterior, cumpre destacar o entendimento firmado na jurisprudência emanada do
Superior Tribunal de Justiça: “A capitalização dos juros em periodicidade inferior à
anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de
taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a
cobrança da taxa efetiva anual contratada” (REsp no 973.827-RS, Rel. Min. Maria
Isabel Gallotti, 2a Seção, j. 8.8.2012, DJE 24.9.2012).
Neste sentido, também, é o entendimento
desta Colenda 23a Câmara:
"CAPITALIZAÇÃO - CABIMENTO - PACTUAÇÃO EXPRESSA
- PREVISÃO CONTRATUAL, OUTROSSIM, DA COBRANÇA
DE TAXA DE JUROS ANUAL SUPERIOR AO DUODÉCUPLO
DA MENSAL - MATÉRIAS ANALISADAS PELO C. STJ EM
PROCEDIMENTO
DE
RECURSO
REPETITIVO
-
EXISTÊNCIA, AINDA, DE EXPRESSA PREVISÃO LEGAL
ACERCA DA CAPITALIZAÇÃO DE JUROS - ART. 28, I, § 1o,
DA LEI No 10.931/04 (...)."
(Apelação Cível no 1050415-61.2018.8.26.0576, Rel. Paulo
Roberto de Santana, 23a Câmara de Direito Privado,
15/05/2019, TJSP)

“Capitalização de juros. Previsão contratual de sua incidência.
Legalidade. Súmulas 539 e 541 do STJ. Recurso Extraordinário
que deu pela constitucionalidade das Medidas Provisórias n os
1.963-17/2000 e 2.170-36/2001. Sentença mantida. RECURSO
NÃO PROVIDO.”
(Apelação Cível no 1099192-50.2018.8.26.0100, Rel. Sebastião
Flavio, 23a Câmara de Direito Privado, 21/05/2019, TJSP)

“JUROS - Cédula de Crédito Bancário - Capitalização -
Julgamento de recurso repetitivo no E. STJ permitindo a
capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em
contratos celebrados após 31/3/2000, data da publicação da
Medida Provisória no 1.963-17/2000, em vigor como MP no
2.170-01, desde que expressamente pactuada - Suficiência, para
tanto, da previsão no contrato da taxa de juros anual superior a
doze vezes a taxa de juros mensal nele estipulada Súmulas 539 e
541 do STJ - Recurso improvido.”
(Apelação Cível no 1018525-08.2017.8.26.0005, Rel. J. B.
Franco de Godoi, 23a Câmara de Direito Privado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007590-89.2016.8.26.0506
- 6 -
20/05/2019, TJSP)
Outrossim,
relativamente
aos
juros
remuneratórios, força é convir que devem prevalecer sobre a utilização da taxa média de
mercado, haja vista serem calculados com base no custo efetivo total do contrato, na
forma instituída pela Res. no 3.517/2007, do CMN, cuja finalidade foi facilitar o
entendimento do consumidor sobre os contratos de crédito e o preço total do
financiamento que lhe é oferecido.
Neste ponto, vale destacar o artigo 1o da
referida resolução normativa, segundo o qual o valor do aludido índice deve
corresponder exatamente ao custo total cobrado pelo Banco, na hipótese de contratação
da operação de crédito proposta ao cliente, a saber:
“As instituições financeiras e as sociedades de arrendamento
mercantil, previamente à contratação de operações de crédito e
de arrendamento mercantil financeiro com pessoas naturais e
com microempresas e empresas de pequeno porte de que trata a
Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, devem
informar o custo total da operação, expresso na forma de taxa
percentual anual, calculada de acordo com a fórmula constante
do anexo a esta resolução.”
Por sua vez, o § 2o do mesmo artigo enuncia,
expressamente que:
"O CET deve ser calculado considerando os fluxos referentes às
liberações e aos pagamentos previstos, incluindo taxa de juros a
ser pactuada no contrato, tributos, tarifas, seguros e outras
despesas cobradas do cliente, mesmo que relativas ao
pagamento de serviços de terceiros contratados pela instituição,
inclusive quando essas despesas forem objeto de financiamento."
Nesse sentir, não há como reconhecer a
apontada abusividade na taxa de juros, pois, de um lado, o percentual impugnado está

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007590-89.2016.8.26.0506
- 7 -
dentro dos limites praticados pelas demais instituições financeiras no país; e de outro,
como é largamente sabido, “a circunstância de a taxa de juros remuneratórios
praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si
só, à conclusão de cobrança abusiva, consistindo a referida taxa em um referencial a
ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas
instituições financeiras.” (STJ, AgInt AREsp no 925.530-SP, 4a T., j. 18.04.2017, Rel.
Min. Raul Araújo). Em outro precedente: STJ, AgInt AREsp no 1.192.525-MS, 4a T., j.
15.03.2018, Rel. Min. Luis Felipe Salomão).
Acerca do disposto no art. 5o, da MP no
2.170-36/01, cumpre destacar que as partes celebraram negócio jurídico durante a
vigência da medida provisória no 1.963, que a partir de 30/03/00, legalizou a
capitalização de juros em períodos inferiores a um ano nas operações bancárias de
crédito. A medida provisória referida foi reeditada até a MP 2.170-36, cujos efeitos se
estendem no tempo até que haja sua revogação.
Até o plenário do STF julgar a ADIN
2316/DF, não há o que se falar em inconstitucionalidade ou invalidade do art. 5o, da MP
2.170-36/2001.
A constitucionalidade da norma já foi
reconhecida pelo Órgão Especial desta E. Corte, a saber:
"INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA
PROVISÓRIA N° 1.963-17/2000, REEDITADA PELA MEDIDA
PROVISÓRIA N° 2.170/2001, CAPITALIZAÇÃO DE JUROS
EM CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO, CELEBRADO A
PARTIR DE 31 DE MARÇO DE 2000. POSSIBILIDADE.
CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO, NÃO SE APLICA O
ARTIGO 591 DO CÓDIGO CIVIL, PREVALECE A REGRA
ESPECIAL DA MEDIDA PROVISÓRIA N° 2.170/2001.
PRECEDENTES DO STJ. ARGUIÇAO DESACOLHIDA,
COMPATIBILIDADE DA LEI COM O ORDENAMENTO
FUNDANTE."
(Arguição
de
Inconstitucionalidade
no
0128514-88.2011.8.26.0000, Rel. Des. Renato Nalini, Órgão
Especial, j. 24/08/2011).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007590-89.2016.8.26.0506
- 8 -
Pelo que, sendo regular tanto a capitalização
de juros operada, quanto a aplicação de juros remuneratórios nos termos constantes do
contrato objeto de discussão nos autos, sobreleva notar que se torna incongruente a
discussão sobre a não incidência de juros compostos pela tabela Price, não
prevalecendo, assim, a tese de que deveria ter sido utilizado outro método para o
cálculo.
Aliás, outro não é o entendimento sobre o
tema, desta Colenda 23a Câmara:
"Cédula de crédito bancário - Capitalização dos juros

Adotado o atual posicionamento do STJ, ao aplicar a "Lei de
Recursos Repetitivos" - Permitida a capitalização dos juros
remuneratórios com periodicidade inferior a um ano nos
contratos celebrados posteriormente a 31.3.2000, data da
publicação da MP 1.963-17/2000, desde que expressamente
pactuada Suficiência, para tanto, da previsão no contrato da
taxa de juros anual superior a doze vezes taxa de juros mensal
nele estipulada - Súmulas 539 e 541 do STJ. Cédula de
crédito bancário Capitalização dos juros - Financiamento de
veículo - Cédula emitida posteriormente a 31.3.2000, isto é, em
8.8.2016 - Permitida a prática da capitalização diária dos juros
remuneratórios, expressamente pactuada - Estabelecida, afora
isso, taxa de juros anual de 23,58%, superior a doze vezes a
taxa de juros mensal de 1,78% Banco réu que pode cobrar
juros remuneratórios de 1,78% ao mês, capitalizados
diariamente - Irrelevante a discussão a respeito da incidência
de juros compostos na Tabela Price. Cédula de crédito bancário
- Capitalização dos juros - Reconhecida pelo STF a
constitucionalidade da MP no 2.170-36, de 23.8.2001 - RE
592.377, julgado em 4.2.2015. Cédula de crédito bancário
"Método de Gauss" Regime que não pode ser usado como
sistema de amortização
"Método de Gauss" que não é
utilizado como progressão geométrica, mas como progressão
aritmética "Método de Gauss" que não atende à finalidade
almejada
Cálculo das prestações que deve ser realizado
conforme pactuado. Cédula de crédito bancário Tarifas -
Abertura de crédito (TAC) e serviços não especificados

Verbas que não foram pactuadas no título em debate - Autora
que carece de interesse processual quanto a essa matéria - Ação
improcedente Apelo da autora desprovido em relação à parte
conhecida."
(Apelação no 1001836-88.2017.8.26.0553, Rel. Des. José

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007590-89.2016.8.26.0506
- 9 -
Marcos Marrone, j. 24.06.2019)
Por fim, com relação as demais cláusulas
impugnadas pela autora na exordial, em observância ao princípio da dialeticidade, deixo
de conhecer do recurso, pois inexistente na peça recursal a demonstração dos motivos
do alegado desacerto da decisão recorrida.
3. Pelo que, diante de tais circunstâncias,
VOTO pelo NÃO PROVIMENTO ao recurso, mantendo-se a sentença de
improcedência por seus próprios fundamentos. Correndo o processo à revelia, não há
condenação em honorários advocatícios.
LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Relator